Tribunal: STF
Processo: RE 575186
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ATO DO PRESIDENTE DO TRF/5ª REGIÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO FEDERAL. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA DE CARGO ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/98. PRECEDENTE DO TRF 2ª REGIÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    - Mandado de Segurança impetrado contra o ato do Presidente deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região, consubstanciado na determinação para que apresentasse termo de opção entre as aposentadorias nos cargos de Procurador de Justiça do Estado da Paraíba ou de Juiz Federal, conforme disposto no art. 40, § 6°, combinado com o art. 93, VI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98.



    - Sendo distintos os dois regimes de atividades exercidas pelo impetrante, não ocorre a hipótese de dupla aposentadoria por um regime de previdência. Os regimes previdenciários do Estado da Paraíba e da União não são os mesmos, tendo a primeira aposentadoria natureza estatutária (não-contributiva), sendo que para obter a segunda o impetrante contribuiu efetivamente como magistrado.



    - Precedente versando sobre situação bastante similar à do impetrante, no qual foi decidido, em mandado de segurança impetrado por Desembargador Federal do TRF da 2ª Região aposentado compulsoriamente, que, existindo compatibilidade, enquanto na atividade, dos proventos (estaduais) percebidos pelo impetrante com os seus vencimentos (federais), justo em razão da diversa natureza de ambas as atividades por ele exercidas, e diversos os respectivos regimes previdenciários, não é razoável a incompatibilidade pelo simples fato de perceber proventos em lugar dos vencimentos. (TRF 2ª Região, MS 8335, rel. Des. Federal CARREIRA AlVIM, julg. em 10/06/2005, publ. DJ de 19/18/2005).



    - Procedência do Mandado de Segurança” (pág. 28 do documento eletrônico 9).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram improvidos (pág. 29 do documento eletrônico 11).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 37, XI, § 10; 40, II, § 6° e 11; 93, VI, da mesma Carta e, ainda, do art. 11 da Emenda Constitucional 28/98 e do art. 17 do ADCT (págs. 38-61 do documento eletrônico 11).



    Em 14/03/2022, determinei a remessa destes autos ao Tribunal de orgiem para que lá aguardasse o julgamento da ADI 3.998/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, na qual seria examinada a constitucionalidade do art. 1° da Emenda Constitucional 20/1998, na parte em que alterou a redação do art. 93, VI, da Constituição, bem como do § 2° e do § 3° do art. 2° da Emenda Constitucional 41/2003, a fim de que fosse restabelecida a redação original do inciso VI do art. 93 da Carta Magna (documento eletrônico 15).



    Contudo, antes do julgamento do paradigma, o recorrido solicitou a devolução deste RE ao Supremo Tribunal, porquanto a matéria em debate é distinta da que será apreciada na ADI 3.998/DF, já que o “[...] Recorrido está [sic] devidamente aposentado ao tempo da citada Emenda Constitucional, não se aplicando o regime anterior a seu caso” (documento eletrônico 26).



    Bem examinados os autos, decido. 



    Independentemente da apreciação do quanto defendido pelo recorrido no que toca à ineficácia da Emenda Constitucional 20/98, o que só seria possível concluir com a análise do mérito da controvérsia, verifico, agora, que o resultado do julgamento da ADI 3.998/DF é desinfluente no presente caso, razão pela qual afasto o sobrestamento anteriormente determinado. Isso porque o RE padece de vício de admissibilidade intransponível quanto à preliminar de repercussão geral. 



    A recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, limitou-se a afirmar a existência de efeito multiplicador da decisão impugnada e a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar de que modo o tema tratado transcenderia os interesses subjetivos da causa.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente.



    2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (AI 868.001-AgR/RS, da minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator